Tribunal: STJ
Processo: 1126058-32.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2261079 - SP (2022/0382542-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRANSIT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA CAPUTO - SP105973
REGINALDO FERRETTI DA SILVA - SP244074
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
FELIPE RODRIGUES GABRIEL PEREIRA - SP344749
EDUARDO SANTOS CRUZ - SP397392
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C
INDENIZATÓRIA.
TELEFONIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284
/STF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a Súmula
no 284/STF.
2. Rever o entendimento firmado pela instância ordinária no que diz
respeito à inexistência de prejudicialidade externa e de cerceamento do
direito de defesa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o
que é inviável no recurso especial. Súmula no 7/STJ.
3. O prazo trienal a que alude o art. 206, § 3o, V, do Código Civil somente é
aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil
extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não
alcançando as pretensões reparatórias resultantes do inadimplemento de
obrigações contratuais, como no caso, em que incide a prescrição decenal.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49493619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c1d3634e-1047-4d32-92c8-b55c2867d16e

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: c1d3634e-1047-4d32-92c8-b55c2867d16e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2261079 - SP (2022/0382542-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRANSIT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA CAPUTO - SP105973
REGINALDO FERRETTI DA SILVA - SP244074
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
FELIPE RODRIGUES GABRIEL PEREIRA - SP344749
EDUARDO SANTOS CRUZ - SP397392
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/C
INDENIZATÓRIA.
TELEFONIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284
/STF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a Súmula
no 284/STF.
2. Rever o entendimento firmado pela instância ordinária no que diz
respeito à inexistência de prejudicialidade externa e de cerceamento do
direito de defesa demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o
que é inviável no recurso especial. Súmula no 7/STJ.
3. O prazo trienal a que alude o art. 206, § 3o, V, do Código Civil somente é
aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil
extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não
alcançando as pretensões reparatórias resultantes do inadimplemento de
obrigações contratuais, como no caso, em que incide a prescrição decenal.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TRANSIT DO BRASIL
S.A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado
no art. 105, inciso III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Telefonia. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização
por danos materiais. Autora que alega ter a ré, empresa de telefonia
intermediadora, gerado tráfego artificial de chamadas, o que lhe causou
prejuízos. Nulidade de sentença não verificada. Prescrição que seguia o
prazo decenal do artigo 205 da lei da civil, não o trienal do artigo 206 § 3o
inciso V do mesmo diploma legal, isso por se cuidar de pretensão fundada
Documento eletrônico VDA48206472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: 135e6de7-30f9-481b-b4f3-d37ec65e7b3b

em inadimplemento de contrato. Irregularidades cometidas pela ré
reconhecidas em processo administrativo junto à ANATEL e em mandado de
segurança impetrado por ela perante a 13a Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal. Autora que ainda apresentou relatório de auditoria
elaborado por empresa independente a confirmar aquele quadro. Ação
procedente. Recurso improvido" (e-STJ fl. 3.224).

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (e-STJ
fls. 3.246/3.249).
No especial (e-STJ fls. 3.251/3.270), a recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 206, § 3o, IV e V, e 189 do Código Civil - pois o prazo prescricional
aplicável à demanda é o trienal, porquanto visa o ressarcimento de valores, e não o
prazo decenal indicado no acórdão, que se baseia no inadimplemento contratual, o
que não é o caso dos autos. Defende que a pretensão autoral surgiu com a detecção
do suposto ato ilícito;
(ii) art. 369 do Código de Processo Civil - houve cerceamento de defesa
devido à ausência de dilação probatória, especialmente a prova pericial técnica,
necessária para comprovar as alegadas fraudes, tanto mais que as instâncias
ordinárias se basearam em documentação insuficiente, correspondente a apenas
dezesseis dias de um período de mais de oitocentos dias;
(iii) art. 313 do CPC - deve ser reconhecida a existência de prejudicialidade
externa devido ao mandado de segurança pendente de apreciação de efeito suspensivo
em que houve deferimento de liminar, o que indica a presença dos requisitos legais, e
(iv) arts. 489 e 1022 do CPC - porque o Tribunal de origem incorreu em
negativa de prestação jurisdicional ao deixar de sanar as omissões e contradições
suscitadas nos declaratórios.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 3.273/3.296), o recurso
foi inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de
valores ajuizada por Telefônica Brasil S.A. em desfavor de Transit do Brasil S.A.
objetivando a condenação da ré a não gerar tráfego artificial de chamadas que
adulterem, de qualquer forma, o registro ou o tipo de chamadas que, nos termos da
legislação e do contrato de interconexão celebrado entre as partes, usem ou devam
usar a rede da autora, causando-lhe prejuízos.
Pretendeu também o ressarcimento dos danos sofridos, consistentes nos
valores equivalentes às tarifas de uso da rede que foram pagas irregularmente por
conta das fraudes praticadas pela ré bem como as correspondentes às tarifas de uso
de rede e às tarifas de público que deixou de receber e o que razoavelmente deveria
receber, não fossem as fraudes praticadas pela requerida.
Documento eletrônico VDA48206472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: 135e6de7-30f9-481b-b4f3-d37ec65e7b3b

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinando a quantificação dos valores a serem ressarcidos em procedimento
comum de liquidação.
O Tribunal de origem manteve referida sentença com base nos seguintes
fundamentos:
(i) incide a prescrição decenal ao presente caso por se tratar de pretensão
fundada em inadimplemento contratual, e não o prazo trienal do art. 206, § 3o, inciso
V, do mesmo diploma legal;
(ii) as irregularidades cometidas pela ré, ora recorrente, foram
reconhecidas em processo administrativo junto à Anatel e em mandado de segurança
impetrado por ela. Além disso, a documentação apresentada pela autora, ora
recorrida, incluindo relatório de auditoria elaborado por empresa independente,
confirmou o quadro de irregularidades.
Irresignada, busca a recorrente a reforma do julgado.
De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões ou teses
que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo a recorrente demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, afigura-se abusiva a negativa,
pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica
nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência,
caracterizando a indevida recusa de cobertura.
3. Outrossim, a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em
autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos
morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já
abalado ante o estado debilitado da sua saúde.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, tem incidência a Súmula n. 83/STJ,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
Documento eletrônico VDA48206472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: 135e6de7-30f9-481b-b4f3-d37ec65e7b3b

/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do
recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
–
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se.)

No mais, no que tange ao art. 313 do CPC, o acórdão recorrido
consignou que a alegação de prejudicialidade externa não procedia, uma vez que o
mandado de segurança mencionado pela recorrente já havia sido denegado, e não
houve concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. Dessa forma,
foi enfatizado que o decidido no mandado de segurança não impedia o julgamento da
presente ação, mas apenas confirmava a realidade das alegações da recorrida.
Assim, rever tal entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas
dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO.
CONTRAFAÇÃO. INICIAL. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DO
ACÓRDÃO
NÃO
COMBATIDAS.
SÚMULA
N.
283
DO
STJ.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO LÓGICO-SISTEMÁTICO. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
[...]
2. A reanálise do entendimento de que não caracterizada prejudicialidade
externa, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.732.243/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025

Em relação ao art. 369 do CPC, o Tribunal local afastou a alegação
de cerceamento de defesa, pois considerou que a questão posta em juízo era
eminentemente técnica e que os elementos já presentes no processo eram suficientes
para a elucidação da controvérsia.
Restou destacado que a recorrida/autora havia apresentado relatório de
auditoria realizada por empresa independente, processo administrativo junto à Anatel,
parecer elaborado pela Procuradoria Federal especializada junto à Agência de
Telecomunicações, e informe da Anatel, que reconheceu a fraude de interconexão.
Diante desses documentos, entendeu que a produção de prova pericial
seria desnecessária, pois os documentos eram suficientes para demonstrar a
irregularidade nas linhas de transmissão da ré.
A revisão do julgado para entender de modo diverso, também esbarra no
óbice da Súmula no 7/STJ.
A saber:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDERIMENTO DE PROVA. OITIVA DO
PERITO. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. SÚMULA N. 83/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA48206472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: 135e6de7-30f9-481b-b4f3-d37ec65e7b3b

3. No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e 371 do CPC,
o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base
nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os
elementos de seu convencimento (AgInt no AREsp n. 1.783.444/DF, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
).
23/9/2021
4. 'Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de
forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida
pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos' (AgInt no
AREsp n. 2.475.207/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
5. No caso, modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido quanto
à suficiência das provas produzidas, ao dever de indenizar e, ainda, acerca
do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido."
(REsp 1.953.007/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/5/2025
22/5/2025

Por fim, quanto ao prazo de prescrição aplicável à espécie, cumpre destacar,
primeiramente, a pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que o prazo trienal
a que alude o art. 206, § 3o, V, do Código Civil somente é aplicável às pretensões
indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do
dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias resultantes do
inadimplemento de obrigações contratuais.
Essa, a propósito, foi a compreensão firmada no seguinte julgado:

"EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em
. Embargos de divergência em recurso
14/08/2007
especial opostos em
e atribuído a este gabinete em
24/08/2017
13/10/2017
.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206,
§3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).
[...]
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações
jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar
uma perpétua situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual,
aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo
prescricional
e,
quando
se
tratar
de
responsabilidade
extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02,
com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo 'reparação civil'
não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa,
patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico,
mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando
associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por
antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo
prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do
credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da
reparação de perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e
regimes
jurídicos
aplicáveis
entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído
pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não
providos."
(EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
27/6/2018
2/8/2018
Documento eletrônico VDA48206472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: 135e6de7-30f9-481b-b4f3-d37ec65e7b3b

No caso dos autos, conforme consignado no aresto recorrido, a demanda
versa sobre inadimplemento contratual, em que a autora/recorrida alega a existência
de ato ilícito cometido pela ré/recorrente durante a vigência da relação contratual, de
modo que a incidência ao caso da prescrição decenal está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48206472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:53
Código de Controle do Documento: 135e6de7-30f9-481b-b4f3-d37ec65e7b3b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.261.079 / SP
Número Registro: 2022/0382542-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11260583220178260100 1126058322017826010050000 20220000308501 20220000408487
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSIT DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : MARIA APARECIDA CAPUTO - SP105973
REGINALDO FERRETTI DA SILVA - SP244074
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
SILVIA LETICIA DE ALMEIDA - SP236637
FELIPE RODRIGUES GABRIEL PEREIRA - SP344749
EDUARDO SANTOS CRUZ - SP397392
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA49463236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 02b7bffe-0c4f-4546-a2e2-4481b7f323fa

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:27:41
Código de Controle do Documento: 02b7bffe-0c4f-4546-a2e2-4481b7f323fa